Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades na cisão do contrato de concessão da Malha Ferroviária Nordeste (Transnordestina).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público, noticiando irregularidades nos contratos para construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar as medidas cautelares de que tratam os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1708/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar, cautelarmente, com fulcro no art. 276 do Regimento interno do TCU, ao Ministério da Infraestrutura (MInfra), à Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.), observadas as respectivas competências, que se abstenham de liberar recursos federais, ou autorizar-lhes a liberação, independentemente da origem, para as obras da malha concedida à Transnordestina Logística S.A. (TLSA), até a conclusão do encontro de contas, em que se apurem e restituam aos cofres credores eventuais prejuízos causados pela Concessionária e pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL); 9.4. determinar ao MInfra, à ANTT e à Valec que, uma vez satisfeita a condição imposta no subitem 9.3 deste voto, anteriormente à eventual liberação de recursos, submeta a matéria à deliberação desta Corte de Contas; 9.5. determinar à ANTT e ao MInfra que promovam as seguintes alterações na minuta do termo aditivo a ser celebrado com a TLSA: 9.5.1. modificar o item 2.1.1 do Anexo IV ao Termo Aditivo, para manter a obrigação de a Concessionária zelar pela integridade dos bens integrantes do trecho Salgueiro-Suape, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua entrega à nova concessionária; 9.5.2. acrescentar às condições a serem atendidas para o pagamento de eventual indenização em favor da Concessionária, previstas no item 4.4. do Termo Aditivo, a outorga do trecho devolvido (Salgueiro-Suape) e a assinatura do contrato de concessão correspondente; 9.6. autorizar a ANTT e o DNIT (Interveniente A) a assinar o termo aditivo proposto (peça 834), com as alterações a que se refere o item 9.5 e seus subitens; 9.7. fixar o prazo de 120 dias para que a ANTT e o MInfra, observadas as respectivas competências, informem ao TCU as medidas efetivamente adotadas com vistas à: 9.7.1. solução definitiva dos contratos de concessão das malhas concedidas à FTL e à TLSA; 9.7.2. exclusão da Valec da composição acionária da TLSA e devolução do trecho Salgueiro-Suape, caso venha a ser firmado o termo aditivo de que trata o subitem 9.6 deste Acórdão; 9.8. determinar a oitiva do MInfra, da ANTT e da Valec, para que, no prazo de 15 dias, se manifestem sobre a medida cautelar objeto do subitem 9.3 deste Acórdão; 9.9. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) que monitore as determinações deste Acórdão; 9.10. dar ciência desta deliberação aos interessados.